Tribunal: STF
Processo: Rcl 48836
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada contra decisão proferida pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região que declarou ilícita terceirização de mão de obra firmada com concessionária de serviço público, condenando, subsidiariamente, a tomadora de serviço ao pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de equiparação salarial. 
    2. Na presente reclamação, alega-se: (i) afronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, e ao RE 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, Rel. Min. Luiz Fux, julgados pelos quais o Supremo Tribunal Federal (STF) afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim; e (ii) a violação à Súmula Vinculante 10, ao argumento de que acórdão reclamado teria negado qualquer eficácia ao disposto no art. 25, § 1º, da Lei 8.987/95, sem justificar sua não aplicação com fundamento em lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu Órgão Pleno.
    3.  É o relatório. Decido o pedido liminar.
    4. Em 29 e 30 de agosto de 2018, o Plenário do STF realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, da minha relatoria, e do RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. Prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
    5.  Consta dos autos que o acórdão reclamado foi proferido em 21.08.2018. Ocorre que a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a reclamação é inviável quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele nem sequer existia à época. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 1.723-AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mellos; Rcl 4.131, Rel. Min. Marco Aurélio. Assim, nesse ponto, o pedido é inviável. 
    6. Quanto à Súmula Vinculante 10, o pedido é igualmente inviável. Da análise do trâmite processual posterior à decisão reclamada, nota-se que há decisão do Tribunal Regional do Trabalho que não conheceu do recurso de revista da parte ora reclamante por ausência de requisito de admissibilidade. A decisão tem o seguinte teor:
    “[...]
    Ao interpor o recurso de revista, a 2ª reclamada, ora recorrente, não recolheu as diferenças relativas ao depósito recursal, considerando que o valor das duas condenações somam R$ 30.000,00.
    Cumpre ainda ressaltar que a concessão de prazo de 5 (cinco) dias para que a parte comprove o correto preparo do recurso concerne somente à INSUFICIÊNCIA do depósito recursal, nos termos do art. 1.007, § 2º, do CPC e da OJ 140 da SBDI-I do C. TST, o que não se verifica no caso, pois, conforme salientado acima, ao interpor o presente recurso de revista, a recorrente NADA depositou.
    Desse modo, o recurso interposto encontra-se deserto, nos termos da Súmula 128, I, do C. TST.
    CONCLUSÃO
    DENEGO seguimento ao recurso de revista.
    […].” (Grifei)
    7.  Após essa decisão, a parte ora reclamante interpôs agravo de instrumento, submetido ao Tribunal Superior do Trabalho, que, por sua vez, manteve a negativa de seguimento. A última decisão na origem foi proferida no bojo do “Agravo de Instrumento Regimental”, interposto com fundamento no art. 897, b, da CLT, contra despacho que negou seguimento a Recurso Extraordinário, aplicando entendimento submetido à sistemática de repercussão geral (Tema 181).
    8. A jurisprudência do STF entende que a propositura de reclamação está condicionada à possibilidade de a questão impugnada poder ser revisitada no processo principal. No caso dos autos, a decisão reclamada foi sucedida por outras, que mantiveram o entendimento pela falta de pressuposto de admissibilidade, de modo que não pode a presente reclamação ser sucedâneo recursal. Ainda que se considerem como reclamadas as decisões proferidas pelo TST, não há falar em ofensa aos paradigmas invocados no Tema 725 da Repercussão Geral nem à Súmula Vinculante 10, uma vez que o mérito não chegou a ser enfrentado pelo TST. Não se configura, portanto, a estrita aderência entre as decisões do STF e o ato reclamado proferido pelo TST, requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffol; e Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    9. A propósito, pontuo que os pressupostos de admissibilidade recursais são definidos pela legislação infraconstitucional, matéria que, em regra, não se submete ao reexame por esta Casa. Nesse sentido, cito o enunciado do Tema 181 da Repercussão Geral: “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” 
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 
    Publique-se. 
          Brasília, 06 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator